Tribunal: TJBA
Processo: 8147895-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
Embargos de Declaração n. 8147895-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Embargante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

Embargado: RAIMUNDO SOUZA RAMOS

Advogado(s): PALOMA FERRAZ DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação para declarar a inexistência do débito, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O embargante alega omissões e contradições no julgado, requerendo efeitos infringentes para afastar ou reduzir a indenização, redefinir o termo inicial dos juros e alterar a base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em: (i) saber se houve omissão quanto ao exame da prova documental (CREDNET LIGHT), da Súmula 385/STJ e do perfil de devedor contumaz; (ii) verificar se existiu contradição na fixação da data do evento danoso para fins de incidência dos juros de mora; (iii) analisar se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa; (iv) avaliar se caberia atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão ou contradição quanto à prova documental e à aplicação das Súmulas 385 e 54 do STJ, tendo o acórdão embargado fundamentado adequadamente suas conclusões.

4. A irresignação do embargante quanto à data do evento danoso e à caracterização do dano moral traduz mera tentativa de rediscutir o mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

5. Assiste razão ao embargante apenas no tocante aos honorários advocatícios, que devem incidir sobre o valor da condenação somado ao proveito econômico obtido (R$ 18.397,63), e não sobre o valor da causa.

6. Quanto às demais alegações, os embargos revelam nítido caráter infringente, configurando inconformismo com o julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios, que incidem sobre o valor da condenação e do proveito econômico, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: "1.
A simples irresignação da parte não caracteriza omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. 2.
Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação e do proveito econômico, quando possível sua mensuração."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8071521-11.2024.8.05.0001, sendo Embargante a Crefisa S/A, Crédito, Financiamentos e Investimentos e Embargado Valmir Souza Calmon, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator